Tribunal: TJBA
Processo: 0500391-07.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500391-07.2019.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM:ALAGOINHAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500391-07.2019.8.05.0004 RECORRENTE: MAGNO NUNES DOS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR, LUIZ CARLOS BASTOS PRATA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500391-07.2019.8.05.0004, oriundos da comarca de Alagoinhas, em que figura como recorrente Magno Nunes dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0500391-07.2019.8.05.0004)